Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. Impossibilidade de retroatividade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que determinou a incidência de multa cominatória a partir da primeira intimação da sentença em caso de descumprimento da obrigação de instalar barreiras físicas ao longo de um calçadão, conforme projeto previamente aprovado pela autarquia ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação retroativa da multa cominatória (astreintes) desde a intimação da sentença, ainda que não tenha sido estipulada no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de multa coercitiva (astreintes) exige prévia fixação judicial, nos termos do art. 536, §1o, do CPC, não sendo possível sua incidência retroativa caso não tenha sido arbitrada na sentença.
4. A multa cominatória possui caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo ser exigida antes de sua fixação expressa pelo juízo competente.
5. No caso, a sentença condenou os réus a cumprirem obrigação de fazer, mas não estipulou multa nem prazo para cumprimento, sendo que apenas este foi definido na decisão agravada, o que impede a incidência retroativa da sanção.
6. Ainda que haja precedentes admitindo a retroatividade das astreintes, a jurisprudência exige, como requisito mínimo, a prévia fixação da multa, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória (astreintes) somente pode incidir a partir de sua imposição expressa pelo juízo, sendo vedada sua cobrança retroativa se não houver fixação anterior. 2. A sentença que determina obrigação de fazer deve estabelecer, de forma clara, eventual sanção em caso de descumprimento, sob pena de impossibilidade de exigência retroativa da multa.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525 e 536, §§1o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1269740, 0707802-72.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29.07.2020, DJe 13.08.2020.